Tribunal: TJDFT
Processo: 0751348-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA, DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO (CRIME PERMANENTE). INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão que rejeitou relaxamento e revogação da prisão preventiva em ação por tráfico de drogas, sob alegações de ilegalidade do flagrante, abordagem desmotivada, ingresso domiciliar sem mandado/consentimento e nulidade das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares, legitima a abordagem policial; (ii) examinar se houve fundadas razões para ingresso domiciliar sem mandado em contexto de crime permanente; (iii) verificar se há nulidades e contaminação probatória (“frutos da árvore envenenada”) superáveis na via estreita do habeas corpus; (iv) avaliar se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva e se medidas cautelares diversas seriam suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima seguida de diligências preliminares e monitoramento (campana, identificação de veículos e movimentação típica) legitima a atuação policial, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.
4. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas, notadamente em crime permanente (tráfico), com elementos como fuga de indivíduo pelo telhado, apreensão prévia de drogas em veículo vinculado e consentimento formal no primeiro endereço, em linha com o Tema 280 (RE 603.616/RO) do STF.
5. A discussão de nulidades que demande ampla dilação probatória é incompatível com o rito do habeas corpus; as diligências resultaram em apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, arma e munições, evidenciando situação de flagrante.
6. Mantém-se a prisão preventiva: presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis, demonstrados pela gravidade concreta (quantidade e diversidade de drogas, apetrechos, armamento), inadequação de cautelares alternativas e contemporaneidade dos fundamentos; aplicável ainda o art. 313, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
“A denúncia anônima corroborada por diligências preliminares, somada a fundadas razões devidamente justificadas em contexto de crime permanente, autoriza a abordagem e o ingresso domiciliar sem mandado; presentes gravidade concreta e risco à ordem pública, é legítima a manutenção da prisão preventiva na via do habeas corpus.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 302, 312, 313, 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STF, RHC 235299 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 22.04.2024; STJ, REsp 2.097.329/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no RHC 216.626/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 02.09.2025; TJDFT, Acórdão 2062262, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão 2061935, 3a Turma Criminal, j. 29.10.2025.